Tribunal: TJMT
Processo: 1032715-27.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032715-27.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Assistência Judiciária Gratuita, Efeitos, Liminar, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MANOEL VICTTOR VIEIRA COELHO - CPF: 021.508.101-31 (ADVOGADO), JOAO EVANGELISTA BASTOS SILVA - CPF: 177.263.951-68 (AGRAVANTE), NEO CREDITO GESTAO DE RECURSOS LTDA - CNPJ: 58.012.088/0001-41 (AGRAVADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (AGRAVADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO), MEUCASHCARD SERVICOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS SA - CNPJ: 43.299.408/0001-19 (AGRAVADO), MICHELLE JORGE HAMUCHE - CPF: 090.318.708-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO. POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por João Evangelista Bastos Silva contra decisão proferida na Ação de Cancelamento de Cartão Consignado c/c Revisão Contratual no 1089533-70.2025.8.11.0041, que indeferiu o pedido de justiça gratuita e determinou o recolhimento das custas processuais no prazo de quinze dias, sob pena de extinção do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se o agravante comprovou insuficiência de recursos capaz de justificar a concessão da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A legislação confere o benefício da gratuidade às pessoas que comprovam insuficiência financeira, conforme art. 98 do CPC e art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.

4.
A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa, podendo ser afastada quando existirem elementos nos autos que indiquem capacidade econômica da parte.

5.
A ficha financeira apresentada revela remuneração bruta de R$ 16.229,84 e líquida de R$ 6.706,14, indicando situação incompatível com a alegada incapacidade financeira.

6.
Os contratos consignados já incidem diretamente sobre a remuneração e não demonstram, por si sós, impossibilidade de arcar com as custas.

7.
Laudos médicos e nota fiscal de supermercado não constituem prova suficiente para demonstrar hipossuficiência, diante da ausência de documentos que comprovem gastos correlatos ou comprometedores da renda.

8.
A ausência de extratos bancários e declaração de imposto de renda reforça a inexistência de comprovação adequada da insuficiência financeira.

9.
Embora não caiba a concessão da gratuidade, admite-se o parcelamento das custas, nos termos do art. 98, § 6o, do CPC, para garantir o acesso à jurisdição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A concessão da justiça gratuita exige comprovação efetiva da insuficiência financeira, sendo insuficiente a mera declaração quando os autos revelam elementos que a infirmam.

2.
A existência de remuneração significativa, sem demonstração de despesas extraordinárias ou comprovantes idôneos de comprometimento da renda, afasta a caracterização da hipossuficiência.

O indeferimento da gratuidade não impede que o magistrado autorize o parcelamento das custas, conforme previsão do art. 98, § 6o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JOAO EVANGELISTA BASTOS SILVA
em face da decisão proferida na Ação de Cancelamento de Cartão Consignado C/C Revisão Contratual no 1089533-70.2025.8.11.0041, a qual indeferiu o pedido de concessão da justiça gratuita ao Agravante e determinou o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo.

Em suas razões, o Agravante sustenta que o juízo
a quo
indeferiu o pedido de justiça gratuita, sob o fundamento de que seu último holerite demonstra remuneração bruta superior a R$ 16.000,00, entendendo que tal valor seria suficiente para suportar as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família.

Aduz que a própria natureza da ação demonstra, através de vasta documentação, que sua renda não é suficiente para arcar com as despesas processuais sem prejuízo de todas as despesas mensais de sua casa e dos membros de sua família, uma vez que possui 10 (dez) contratos de empréstimos e cartões consignados.

Argumenta que o valor das custas judiciais se mostrou alto, no valor de R$ 1.838,52 (um mil oitocentos e trinta e oito reais e cinquenta e dois centavos.

Assim, requer o provimento ao agravo de instrumento, para conceder os benefícios da gratuidade da justiça a Agravante.

Decisão deferindo o efeito suspensivo em ID. 316731384.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Agravante interpôs recurso de agravo de instrumento, requerendo o deferimento da assistência judiciária gratuita, sob o fundamento de que não possui condições para arcar com as custas processuais.

O Código de Processo Civil prevê em seu artigo 98 que tanto as pessoas físicas, quanto as pessoas jurídicas, possuem o direito ao benefício, desde que haja insuficiência de recursos para pagamento das custas e despesas processuais.

Além disso, o inciso LXXIV, do artigo 5o, da Constituição Federal, estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

O conjunto probatório acostado ao presente recurso e ao feito de origem não demonstra que a Recorrente é hipossuficiente, não fazendo jus ao benefício pretendido.

Observa-se que, com o intuito de comprovar sua condição de hipossuficiência econômica, o Agravante acostou aos autos sua ficha financeira (ID. 316395361), declaração de situação financeira (ID. 316395364), diversos contratos bancários (IDs. 316395366 a 316395370), nota de compra em supermercado (ID. 316395377) e laudos médicos (IDs. 316395373 a 316395376).

Ao analisar os documentos acostados aos autos deste recurso, verifica-se que, na ficha financeira do agravante, consta, para o mês de julho, o recebimento do valor bruto de
R$ 16.229,84
(dezesseis mil duzentos e vinte e nove reais e oitenta e quatro centavos) e do valor líquido de
R$ 6.706,14
(seis mil setecentos e seis reais e catorze centavos).

Posto isso, observa-se que os contratos bancários mencionados pelo Recorrente já incidem sobre sua remuneração, conforme demonstra o holerite acostado aos autos.

Verifica-se que a mera apresentação de laudos médicos não é suficiente para justificar a concessão da gratuidade de justiça, sendo necessário que o agravante demonstre, por meio de notas fiscais ou comprovantes idôneos, os gastos decorrentes de sua enfermidade.

Ressalta-se que a simples apresentação de nota fiscal de compra em supermercado não é suficiente para corroborar a alegação de hipossuficiência, sobretudo diante da ausência de documentos complementares que demonstrem, de forma concreta, a incapacidade econômica do Recorrente.

Não obstante, embora se trate de recurso interposto contra a decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça à Recorrente, esta não juntou aos autos extratos bancários, tampouco apresentou cópia de sua declaração de imposto de renda.

Dessa forma, os elementos probatórios não permitem concluir que o Agravante é pessoa hipossuficiente.

Muito embora o benefício da gratuidade processual possa ser concedido à pessoa física ou jurídica, não basta a mera declaração firmada, devendo haver a comprovação da condição de hipossuficiência financeira da parte.

A declaração de pobreza goza de presunção relativa de veracidade, podendo o pedido de justiça gratuita ser indeferido se houver elementos em sentido contrário, que é o caso dos autos.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 1.
É relativa a presunção de hipossuficiência, oriunda da declaração feita

pelo

requerente

do benefício da justiça gratuita, podendo o magistrado

indeferir o pedido, caso encontre elementos que infirmem sua miserabilidade.
2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ. 3.

No caso, o Tribunal de origem, com base nas provas coligidas aos autos, concluiu pela inexistência dos requisitos necessários à concessão da assistência judiciária gratuita. Alterar tal conclusão demandaria o reexame de fatos e provas, inviável em recurso especial, a teor do disposto na mencionada súmula. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 875178 / RS AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2016/0053720-0 - Relator(a) Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO (1140) - Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA - Data do Julgamento: 01/09/2016) – destaquei.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE – INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – RECURSO NÃO PROVIDO.
A declaração de hipossuficiência tem presunção relativa de veracidade, portanto o julgador pode indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar nos autos elementos que demonstrem o contrário
(art. 99, § 3o, CPC).” (N.U 1023782-02.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024, Publicado no DJE 11/10/2024) – destaquei.

Portanto, inexistem nos autos elementos probatórios que corroboram com a suposta hipossuficiência, impondo a manutenção da revogação da justiça gratuita.

Contudo, para evitar que se impeça ou dificulte a entrega da prestação jurisdicional, é possível o parcelamento do pagamento das custas judiciais, taxa judiciária e demais valores devidos, de acordo com o artigo 98, § 6o, do Código de Processo Civil.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPRA E VENDA – SOJA – EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE – INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – EMBARGOS À EXECUÇÃO – REQUERIMENTO DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS INICIAIS – POSSIBILIDADE – ART. 98, § 6o DO CPC – DECISÃO REFORMADA NESTA PARTE – RECURSO PROVIDO. Considerando-se as informações e documentos trazidos aos autos pela embargante, é possível verificar que no momento não reúne condições financeiras para efetuar o recolhimento do valor das custas iniciais do processo, sendo possível acolher o pedido de parcelamento, previsto no art. 98, § 6o do CPC. Recuso provido.” (TJ-SP - AI: 22228552320218260000 SP 2222855-23.2021.8.26.0000, Relator: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 28/10/2021, 31a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/10/2021)

Diante do exposto, em decisão monocrática,
conheço
do Recurso de Agravo de Instrumento e
nego-lhe provimento.

Não obstante,

autorizo o recolhimento das custas iniciais em 06 (seis) parcelas mensais e consecutivas, calculadas de acordo com o valor indicado na petição inicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025